Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de quotas sociais. Esgotamento dos meios disponíveis ao credor. Penhora de faturamento. Pessoa jurídica não integrante da lide. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o deferimento da penhora de quotas sociais e da cota-parte dos lucros do sócio/executado à demonstração pelos exequentes da saúde financeira das empresas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se adequado condicionar o deferimento da penhora de quotas sociais e da cota-parte dos lucros do sócio/executado à demonstração pelos exequentes da saúde financeira da empresa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
4. Segundo o 861 do CPC, havendo a penhora das quotas, incumbe à sociedade apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação das quotas depositando o valor apurado em juízo. Nessa perspectiva, com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo.
5. Em que pese seja possível a penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento de dívidas (art. 835, inc. X, e art. 866, ambos do CPC), tal hipótese só é cabível quando a própria pessoa jurídica integra processo de execução ou quando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, além de a pessoa jurídica não se confundir com as pessoas de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49–A do Código Civil), seu patrimônio é independente, não devendo, portanto, sofrer as consequências econômicas vinculadas aos negócios feitos por estes enquanto pessoas físicas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506, 797, 835, 861, 866; CC, art. 49-A e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730756- 47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 9/2/2022; TJDFT, AGI 0735496-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 17/3/2022; TJDFT, AGI 0708629-23.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 5/9/2018; TJDFT, AGI 0702884-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/08/2021; TJDFT, AGI 709640-14.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023; TJDFT, AGI 0740446-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/3/2023.